Tribunal: TJES
Processo: 5019696-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019696-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE DIAS DE OLIVEIRA LOPES
RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por GISELE DIAS DE OLIVEIRA LOPES em desfavor de NOBRE SERVIÇOS LTDA, por meio da qual alega que sofreu acidente veicular e lhe foi disponibilizado veículo reserva por apenas 15 dias úteis, período este que não cobre os 90 dias de prazo que a Requerida tem para pagamento da indenização pelo veículo, pretendendo a disponibilização de carro reserva até que receba a indenização, além de indenização por danos materiais pelos gastos decorrentes de aluguel de veículo pelo tempo que sobeja aos 15 dias úteis.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões despendidas na inicial, em suma, no sentido da abusividade da disponibilização de veículo reserva por tempo inferior ao previsto para o pagamento da indenização pela Requerida, bem como no cabimento de indenização por danos materiais.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que, apesar de Requerente ser consumidora e vulnerável nas relações de consumo, gozando, inclusive, de proteção especial consoante a normativa do CDC, não se faz possível vislumbrar, na hipótese dos autos, qualquer abusividade na disponibilização de carro reserva por tempo inferior ao lapso necessário ao pagamento de indenização, consoante jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5014266-89.2022.8.08.0048, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 26/May/2023).

Com efeito, como bem assentado na r. Sentença, há previsão contratual expressa e clara a respeito do prazo para pagamento da indenização, bem como do tempo de disponibilização de carro reserva, inexistindo, ademais, qualquer indício de vício de consentimento ou falta de informação adequada a respeito das referidas cláusulas, razão pela qual tem-se por atendido o disposto no art. 6º, III c/c art. 54, §4º do CDC, que exigem que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".

Nesse sentido, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - SEGURO DE AUTOMÓVEL - APLICAÇÃO DO CDC - POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - PRAZO INDETERMINADO E EXTENSO PARA CONSERTO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO - DESARRAZOABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARRO RESERVA - FORNECIMENTO - NECESSIDADE.
- Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
- Presente a probabilidade do direito e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
- O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, conforme as cláusulas nele previstas, pactuadas livremente pelas partes, sendo válidas as cláusulas restritivas, se são claras e bem informadas.
- O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese dos autos, determina, que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão".
- O defeito na prestação do serviço caracterizado pela demora excessiva no conserto de veículo ou negativa indevida de fornecimento de carro reserva autoriza a concessão desse serviço em tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.079434-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 22/06/2023)

A jurisprudência do eg. TJES também agasalha, em casos semelhantes, a legitimidade da conduta da Requerida no cumprimento do prazo contratualmente pactuado, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – COBERTURA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a plausibilidade dos fatos constitutivos do direito alegado pelo agravado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pela apólice de seguro por ele contratada, competia à agravante demonstrar o fato impeditivo alegado na contestação e nas razões recursais (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu, revelando-se abusiva a negativa de pagamento das coberturas contratadas. 2. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso. 3.
Havendo expressa previsão contratual de disponibilização de carro reserva ao segurado, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento pela agravante nos termos da apólice
. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002648-34.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Feb/2022)

Assim, considerando-se que a ora Recorrida não descumpriu o avençado, bem como que inexiste a abusividade alegada, impõe-se, tal qual assentado na r. Sentença, a improcedência da pretensão autoral.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)